Tribunal: TJDFT
Processo: 0741672-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. NULIDADE AFASTADA. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o DO CDC. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. HONORÁRIOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela.
2. Verificada a oportunidade de apresentação de defesa nos autos de origem, com a garantia ao duplo grau de jurisdição, afasta-se a nulidade suscitada.
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios.
4. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu da aplicação da Teoria Menor, uma vez que se trata de relação de consumo e foi demonstrado o inadimplemento da empresa, o que atraiu a responsabilidade solidária daquele que atuou como sócio.
5. Identificado o prejuízo causado à agravada e o inadimplemento da pessoa jurídica em providenciar o respectivo pagamento, mesmo após reiteradas tentativas, a desconsideração da personalidade jurídica é possível, já que observa os pressupostos exigidos pelo art. 28, §5o do CDC.
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
7. A decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, não legitimando a fixação de verba honorária em desfavor do sucumbente, seja pela ausência de previsão legal expressa, seja pela natureza incidental do instituto em questão. Precedentes deste Tribunal.
8. Recurso conhecido e não provido.